Tribunal: STJ
Processo: 0004656-66.2005.8.06.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1757602 - CE (2018/0192916-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDRÉ BUSSAB
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
ILO FEIJO NEPOMUCENO - CE020762
AGRAVADO
: CEARAPI APICULTURA E PRODUTOS ORGANICOS EIRELI
ADVOGADOS
: ANTÔNIA CLEIDE DE ARAÚJO E OUTRO(S) - CE007714
JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "Não há
1.
violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos
pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos,
ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum
dabo tibi ius e , segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe
ao juiz dizer o jura novit curia direito." (AgInt no AREsp n.
2.062.050/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) Incidência da
18/8/2025
22/8/2025
Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
2.
aferir a ocorrência de decisão
, ensejaria em
extra petita
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51401263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 182ef2df-0bf7-40e7-815b-440279c2ca30

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 182ef2df-0bf7-40e7-815b-440279c2ca30

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1757602 - CE (2018/0192916-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDRÉ BUSSAB
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
ILO FEIJO NEPOMUCENO - CE020762
AGRAVADO
: CEARAPI APICULTURA E PRODUTOS ORGANICOS EIRELI
ADVOGADOS
: ANTÔNIA CLEIDE DE ARAÚJO E OUTRO(S) - CE007714
JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "Não há
1.
violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos
pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos,
ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum
dabo tibi ius e , segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe
ao juiz dizer o jura novit curia direito." (AgInt no AREsp n.
2.062.050/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) Incidência da
18/8/2025
22/8/2025
Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
2.
aferir a ocorrência de decisão
, ensejaria em
extra petita
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ANDRÉ BUSSAB, contra decisão monocrática da lavra deste
Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

signatário (fls. 1342-1348, e-STJ), que negou provimento ao recurso especial da parte
ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
assim ementado (fl. 1247, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA E NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADAS.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
DANOS
MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO.
REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DAS
PRELIMINARES 1.1 A sentença não é extra petita, porque a decisão
condenatória lastreou-se nos exatos termos requeridos na inicial, de modo que
não houve qualquer provimento jurisdicional que não tenha sido previamente
requerido pelas partes, fato que leva ao afastamento da nulidade invocada. 1.2
Não há que se falar, também, em nulidade da perícia, vez que o laudo pericial foi
elaborado tomando-se por base os livros e registro contábeis, bem como em
consonância com as diligências realizadas na empresa. Ademais, o expert
informa a existência de uma escrituração dentro dos padrões aceitos, bem como
a existência de livros Diários e Razão, que dentre outras informações, contempla
a movimentação do caixa. 2. DO MÉRITO 2.1. As provas dos autos demonstram
que além do recorrente ter ofertado mel da concorrência para cliente da apelada,
este utilizou os preços praticados pela recorrida como parâmetro para oferecer
produtos de terceiros a um preço inferior, evidenciando, assim, a concorrência
desleal. 2.2. Quanto ao embaraço no fluxo de vendas, restou demonstrado que o
apelante, sendo o único responsável pela exportação dos produtos, agiu com
indisposição e má vontade na condução das vendas após ter sofrido restrição de
seus poderes no âmbito da sociedade. 2.3 No tocante à responsabilidade pelo
acúmulo do estoque, verifica-se que não pode ser atribuída exclusivamente ao
promovido o prejuízo advindo da aquisição excessiva de mel, sobretudo por que
o outro sócio tinha plena consciência da baixa saída do produto, mas assim
continuava adquirindo-o dos fornecedores. 2.4 No que toca à de informações
/extravio de dados, o próprio recorrente confessa que levou consigo
computadores e outras informações da empresa. Ademais, conforme bem
ressaltado pelo Juízo a quo, a testemunha arrolada pelo apelante, Sra. Ana
Raquel de Sousa Oliveira, afirmou que a atitude do recorrente resultou na perda
de informações cruciais ao andamento da empresa, sendo necessário a
restauração dos dados no que foi possível, em amplo trabalho de campo. 2.5.
Assim, inexistindo causalidade direta entre a conduta do recorrente e os danos
suportados pela apelada, deve haver a devida reparação. 3. Recurso conhecido
e improvido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1271-1276, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1299-1318, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 141, 489 e 492 do CPC
/2015 e à Resolução no 10/2014 do TJ/CE, sustentando a ocorrência de julgamento
"extra petita", eis que a sentença, confirmada pelo acórdão, julgou pretensão além do
que foi pedido (fl. 1.306, e-STJ). Ainda, alegou nulidade da sentença, em razão da
ausência de regular escrituração contábil e fiscal na perícia.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Após decisão de admissibilidade do reclamo, os autos ascenderam a esta
egrégia Corte de Justiça.
Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

Em decisão monocrática (fls. 1342-1348, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante:
a impossibilidade de análise de ofensa à Resolução em sede de
a)
recurso especial;
a incidência da Súmula 284 do STF;
a aplicação das Súmulas 7
b)
c)
e 83 do STJ quanto à tese de julgamento
;
a ausência de comprovação
extra petita d)
do alegado dissídio jurisprudencial.
Os aclaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1364-1366, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 1372-1385, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e refuta tão somente os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, ao argumento de que os precedentes citados na decisão
recorrida não são aplicáveis ao caso.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Cinge-se a controvérsia estabelecida no presente agravo interno acerca da
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, restando preclusas as demais questões que não
foram impugnadas.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente refuta os
1.
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, ao argumento de que os precedentes citados na
decisão recorrida não são aplicáveis ao caso.
Razão não lhe assiste.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o órgão julgador
consignou expressamente que “da análise dos autos verifica-se que a sentença não é
extra petita, porquanto a decisão condenatória lastreou-se nos exatos termos
requeridos na inicial, de modo que não houve qualquer provimento jurisdicional que
não tenha sido previamente requerido pelas partes, fato que leva ao afastamento da
nulidade invocada” (fl. 1249, e-STJ).
No caso, segundo afirmado no
ora impugnado, o aresto recorrido
decisum
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido,
o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”
(AgInt no REsp n. 1.991.094/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que atrai a incidência da Súmula
15/8/2022
17/8/2022
83 do STJ.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO
AUTOR. (...) 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. Conforme entendimento
firmado no STJ, o vício de julgamento extra petita não se configura quando o
provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido. Incidência da
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se considerar
Súmula 83 do STJ.
como termo inicial do prazo prescricional, nas ações de revisão de contrato
bancário, a data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.043.145/RS, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
8/5/2023
11/5/2023
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. NEGÓCIO
JURÍDICO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO. NÃO FLUÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO.
PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. COISA JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. RECURSO DE
LEONARDO PAVESI. COISA JULGADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. 1. No caso de
compromisso de compra e venda de imóvel, a decadência é contada da data do
registro imobiliário. 2. No caso em apreço, o tribunal de origem formou sua
convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que
levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à
satisfação do ônus probatório e à valoração das provas encontra óbice na
Súmula no 7/STJ. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio
da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
4. Cabe ao magistrado, na condição de conhecedor do
toda a petição inicial.
Direito, diante dos fatos narrados pelas partes, atribuir a qualificação jurídica que
tenha correspondência com a solução do litígio. (...) 7. Agravo em recurso
especial de ALPHA CORANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. conhecido
para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento e
agravo em recurso especial de LEONARDO PAVESI conhecido para dar
provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.827.627/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
18/8/2025
.) (grifou-se)
21/8/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Não há violação aos limites
objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às
circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa
dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados
pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e , segundo os
quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o jura novit curia direito"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.734/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
4. O recurso especial não
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
19/4/2024
comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). III. Dispositivo 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.062.050/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifou-se)
18/8/2025
22/8/2025
Ademais, para derruir as conclusões contidas no
recorrido, no
decisum
sentido de aferir a ocorrência de decisão
, seria necessário o reexame do
extra petita
acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA
CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA
283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não há julgamento
extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de
forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos
feitos ao longo da peça inaugural. 4. Na hipótese, rever as premissas adotadas
pelo tribunal de origem que, a partir do exame da petição inicial, concluiu pela
inexistência de julgamento fora dos limites da lide, encontra o óbice da Súmula
Precedentes. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.097.025
no 7/STJ.
/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifou-se)
26/5/2025
30/5/2025
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INCURSÃO NO CAMPO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Segundo orientação desta Corte, "não se admite a revisão do entendimento do
tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento extra petita quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Não há falar em
julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide nos limites do
(AgInt no AREsp n. 2.099.219/PR, Relator Ministro João Otávio de
pedido"
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). (...) 12.
26/8/2024
28/8/2024
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.687.602/PR, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/6/2025
.) (grifou-se)
24/6/2025
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME
DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COBRANÇA DE TAXA DE
FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

N. 83 DO STJ. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA NA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No
caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que se refere à
alegação de julgamento extra petita, decorreu da análise dos elementos fáticos
da causa, cujo reexame é vedado nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula
(...) 6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
n. 7 desta Corte.
especial. (AREsp n. 2.868.500/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifou-se)
5/5/2025
8/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA RÉ. (...)
acerca da
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem
ausência de evicção e da configuração de responsabilidade da denunciada, bem
como sobre a ocorrência de decisão extra petita, exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.430.826
da Súmula 7 do STJ.
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
.) (grifou-se)
24/3/2025
Inafastável, no caso, o teor das Súmulas 7 e 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50892736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:41
Código de Controle do Documento: c06fe07e-2e89-4ccd-a1ab-2378fc992631

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.757.602 / CE
Número Registro: 2018/0192916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046566620058060071 1214 2005002622310 46566620058060071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRÉ BUSSAB
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
ILO FEIJO NEPOMUCENO - CE020762
RECORRIDO
: CEARAPI APICULTURA E PRODUTOS ORGANICOS EIRELI
ADVOGADOS
: ANTÔNIA CLEIDE DE ARAÚJO E OUTRO(S) - CE007714
JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRÉ BUSSAB
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
ILO FEIJO NEPOMUCENO - CE020762
AGRAVADO
: CEARAPI APICULTURA E PRODUTOS ORGANICOS EIRELI
ADVOGADOS : ANTÔNIA CLEIDE DE ARAÚJO E OUTRO(S) - CE007714
Documento eletrônico VDA51387440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: bfd1076f-646d-4a0f-bec1-9fd812d7e7aa

JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: bfd1076f-646d-4a0f-bec1-9fd812d7e7aa